Tribunal: TJBA
Processo: 8153167-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8153167-14.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JAQUELINE FERREIRA CUNHA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PATAMAR DE REDUÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por JAQUELINE FERREIRA CUNHA contra sentença que a condenou por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A insurgência recursal limita-se à terceira fase da dosimetria da pena, especificamente ao patamar de redução aplicado à minorante do tráfico privilegiado, requerendo a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), em substituição à fração de 1/2 (um meio) fixada na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a aplicação da fração de 1/2 (metade), e não do máximo legal de 2/3 (dois terços), na causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com base na natureza e quantidade da droga apreendida, sem que isso configure bis in idem, quando esses mesmos vetores não foram utilizados na primeira fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR A causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas pressupõe o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, os quais foram reconhecidos no caso concreto, conferindo à ré o direito à benesse. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos, sem que se tenha valorado, na primeira fase, a quantidade e a natureza da droga apreendida, vetores destacados como preponderantes pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A jurisprudência do STJ permite a utilização dos vetores da quantidade e natureza da droga para modular a fração de redução da pena na terceira fase da dosimetria, desde que não tenham sido empregados cumulativamente na fixação da pena-base, a fim de evitar o bis in idem. A apreensão de 310,30g de maconha fracionada em 121 porções e 30,30g de cocaína em 37 pinos, além da utilização de máquinas de cartão para comercialização, demonstra maior grau de organização e lesividade da conduta, o que justifica a fixação da redução em 1/2 e não no patamar máximo de 2/3. IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §4º, e 42; Código Penal, arts. 33, 44 e 60. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 758768/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº8153167-14.2022.8.05.0001, em que figura, como apelante, JAQUELINE FERREIRA CUNHA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à presente apelação criminal, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.